Tribunal: TJMT
Processo: 0035735-03.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035735-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERCULES JOSE DOS SANTOS - CPF: 012.420.051-61 (APELADO), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE COELHO DOS SANTOS - CPF: 862.436.911-87 (APELADO), HECTOR ROZALA COELHO DOS SANTOS (APELADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), H. R. C. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO E DESPROVEU O RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, QUE ADERIU AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – ERRO MÉDICO – RETARDAMENTO PARA FEITURA DO PARTO CESÁREO – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA CARACTERIZADOS – LAUDO PERICIAL APONTANDO PROCEDIMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DECISÃO EM TEMPO OPORTUNO PARA REALIZAÇÃO DO PARTO CESÁREO ACARRETANDO PROBLEMAS NEUROLÓGICOS, ESTADO VEGETATIVO E MORTE DA CRIANÇA –

EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA APURADA – VERBA FIXADA FORA DO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Mostra-se escorreita a condenação por dano moral decorrente de erro médico configurado, com base em interpretação de Laudo Pericial que atestou o retardamento do procedimento de cesárea, que traria maior segurança ao parto e evitaria que o bebê experimentasse problemas neurológicos – estado vegetativo e por fim a morte, uma vez que o corpo médico agiu com negligência, imprudência e imperícia e foi o responsável pelo resultado, mostrando-se patente o nexo causal entre a conduta e o resultado subsequente.

Não é o fato do hospital demandado atender pelo Sistema Único de Saúde que retira dele a condição de indenizar a gestante, com razoabilidade e proporcionalidade, o que não condiz com o pedido irrisório de minoração para R$ 10.000,00, ante todo o sofrimento experimentado, culminando com a morte do bebê.

Descabida plausível a tese de majoração da verba indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes do adesivo de apelação, eis que o montante arbitrado pelo Juízo “a quo”, em sentença, encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e não observam o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de apelações, interpostos pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
e por
HERCULES JOSÉ DOS SANTOS, MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS e H. R. C. D. S
., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização nº 35735-03.2014.8.11.0041, código: 908327, ajuizada por
HERCULES JOSÉ DOS SANTOS, MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS e H. R. C. D. S
.,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
o HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (22/3/2014) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Apelante, HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ, sustenta a reforma da sentença, alegando que não ocorreu o suposto erro médico ou falha hospitalar; que não ocorreu o alegado retardamento do parto de forma injustificada, ou demora no atendimento e que o procedimento médico-hospitalar foi realizado de forma correta, com zelo e dedicação, de acordo com as normas da ciência médica e dos protocolos do Ministério da Saúde.

Destaca que o Relatório Médico informou que no dia 23 de março de 2014, às 07 horas, a paciente estava em condições normais, ou seja, com 08-09 de dilatação e BFC 140bpm, o que indica parto normal, todavia, não havia nenhum problema a indicar parto cesáreo.

Assevera a inexistência de erro médico, eis que o Relatório Médico fez constar que somente após o início do parto cesáreo o recém nascido apresentou “bradicardia fetal” e a equipe médica adotou todos os procedimentos especificados nos protocolos do Ministério da Saúde, ressaltando-se que a gestante esteve no hospital dois dias antes e também foi constatado, por meio de exames, que ela estava em perfeitas condições, e, assim permaneceu até o início do parto, antes disso não havia motivo para internação ou para realização de parto cesáreo.

Afirma que não procede o argumento de que o hospital não realizou o parto cesáreo, por preocupação com ganhos financeiros, uma vez que o hospital atendeu à paciente gestante pelo SUS, (Sistema Único de Saúde).

Aponta que o Laudo do Assistente Técnico demonstra que não existiu nexo de causalidade entre o procedimento médico e os problemas alegados na inicial. E que não havia qualquer indício prévio de que poderia haver dificuldades no parto no momento da admissão hospitalar, além de ter sido realiza avaliação de vitalidade fetal em vários momentos, em conformidade com os protocolos relativos à gravidez.

Argumenta que a sentença não examinou o Prontuário Médico juntado, o qual demonstra não haver erro médico ou falha hospitalar.

Por fim, defende que o valor fixado a título de dano moral é exorbitante, e não pode ter a finalidade de tornar alguém milionário, eis que deve ela ser arbitrada com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sem alterar radicalmente a situação financeira das partes, sem levar à insolvência o requerido e sem enriquecer indevidamente os autores.

Requer o provimento do apelo para o fim de julgar totalmente improcedente a ação indenizatória.

Eventualmente, pede a minoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou quantia que observe que se trata de hospital sem fins lucrativos, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foi interposta Apelação adesiva por HERCULES JOSÉ DOS SANTOS e sua mulher MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS, buscando a majoração da condenação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente perfazendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), alegando-se extremo sofrimento decorrente ao longo de 06 (seis) meses de vida do infante, em situação vegetativa, culminando, posteriormente, com a morte a sua morte.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- APELAÇÃO INTERPOSTA POR HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ.

Os argumentos do Apelante para a reforma da sentença, neste apelo, são os seguintes:

- inocorrência de erro médico ou falha hospital;

- não ocorrência do retardamento do parto de forma injustificada, ou demora no atendimento;

- correção do procedimento médico-hospitalar, de acordo com as normas da ciência médica e dos protocolos do Ministério da Saúde;

- que a sentença não se atentou ao Relatório Médico informou que no dia 23 de março de 2014, às 07 horas, a paciente estava em condições normais, ou seja, com 08-09 de dilatação e BFC 140bpm, o que indica parto normal, todavia, não havia nenhum problema a indicar parto cesáreo;

- que a gestante esteve no hospital dois dias antes e também foi constatado, por meio de exames, que ela estava em perfeitas condições, e, assim permaneceu até o início do parto, antes disso não havia motivo para internação ou para realização de parto cesáreo;

- descabimento do argumento de que o hospital não realizou o parto cesáreo por preocupação com ganhos financeiros, uma vez que o hospital atendeu a paciente gestante pelo SUS (Sistema Único de Saúde);

- existência de Laudo do Assistente Técnico demonstra que não existiu nexo de causalidade entre o procedimento médico e os problemas alegados na inicial. E que não havia qualquer indício prévio de que poderia haver dificuldades no parto no momento da admissão hospitalar, além de ter sido realiza avaliação de vitalidade fetal em vários momentos, em conformidade com os protocolos relativos à gravidez;

- que a sentença não examinou o Prontuário Médico juntado, o qual demonstra não haver erro médico ou falha hospitalar.

- a exorbitância do valor fixado a título de dano moral.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a sentença recorrida baseou-se em Laudo Pericial, a meu viso, acertadamente, eis que, ainda que não tivesse sido aferida qualquer anomalia na gestação da paciente, tem-se que houve a conduta desidiosa do corpo médico no procedimento de parto, acarretando o retardamento do nascimento do bebê, e, posteriormente, os problemas neurológicos graves que culminaram com a insuficiência respiratória, traqueostomia, sepse urinária e, finalmente o óbito.

O conteúdo do Laudo é de clareza solar que se a ação durante o parto fosse diversa, ou seja, que se tivesse optado pela cesárea, o resultado seria outro.

Diz o Laudo:

“(...) “A pericianda Maria José Coelho dos Santos, na sua primeira gravidez, fez pré-natal sem intercorrências, porém apresentou pós-datismo. Às 41 semanas e 5 dias, foi internada no Hospital Geral para indução do trabalho de parto, com boa resposta à medicação e progressão da dilatação. No início do período expulsivo, o feto apresentou bradicardia grave e persistente. A obstetra optou pela terminalidade do parto por via baixa com fórceps, aplicado sem sucesso, e posterior manobra de Kristeller para a expulsão do feto.

Neste momento, poderia ter realizado a cesariana, que seria mais seguro para o feto, evitando a anóxia neonatal, ou o seu agravamento, conforme recomendam as melhores práticas dos manuais de referência da obstetrícia.

A mãe evoluiu bem, com alta hospitalar. Porém, o recém-nascido apresentou o dano da anóxia neonatal grave e prolongada, que resultou em sequela neurológica grave e irreversível, com insuficiência respiratória por aspiração meconial, dependente de ventilação assistida por 80 dias, traqueostomia, dieta por gastrostomia, bexiga neurogênica complicada por sepse urinária e o óbito aos seis meses, que tem nexo causal com a conduta médica na assistência ao período expulsivo do parto”.

Com tal apontamento, não há falar em procedimento correto tomado pelo corpo cirúrgico, e também em ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado, que acarretou o agravamento neurológico do bebê, com diversas complicações e posterior óbito.

O nexo causal é incontroverso.

A negligência, a imprudência e a imperícia médica em buscar fazer o que seria necessário e mais seguro ao parto é notória e evidente, não bastando que o recorrente aponte que até o momento do parto as condições da gestação eram normais.

Em face disso, considero que ocorreu o erro médico, aplicando-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL E ESTÉTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – OCORRÊNCIA –RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Em que pese a compreensão de que a perfuração do intestino pode ser considerada intercorrência própria do procedimento de colonoscopia, os elementos dos autos são suficientes à caracterização de liame causal entre o dano (perfuração do intestino) e eventual conduta médico equivocada, ou seja, eventual conduta realizada fora dos moldes técnico-científicos próprios, podendo ser evidenciar situação de imperícia.

2 - As provas nos autos, em especial o relatório cirúrgico da laparoscopia juntado sob ID. Num. 38586482 - Pág. 3, bem como o laudo pericial juntado sob ID. Num. 38587471 atestam a presença de fezes em decorrência de perfuração do intestino da parte apelante pelo médico apelado durante o procedimento de colonoscopia, que por consequência ocasionou vazamento de fezes na cavidade abdominal da parte apelante, ocasionando fortes dores e uma cicatriz decorrente da laparoscopia realizada posteriormente, que não existiria se não tivesse ocorrido a referida perfuração intestinal.

3 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

(N.U 0018121-87.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

No que tange ao pedido de minoração da verba indenizatória por dano moral, tenho que não comporta o provimento, pois, não é o fato do hospital atender pelo SUS que determina o deferimento do irrisório valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pretendido pelo Recorrente. Há que se ressaltar que houve intensa dor, sofrimento, e abrupta interrupção da sagrada relação entre pais e o infante recém nascido, que até o momento do óbito, viveu de forma vegetativa.

Com esses apontamentos, tenho que nenhum dos argumentos lançados pelo recorrente possuem o condão de alterar o decreto sentencial em debate.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ.

É como voto.

- RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
HERCULES JOSÉ DOS ANTOS, MARIA JOSÉ COELHO DOS SANTOS e H. R. C. D. S
.

Buscam os recorrentes apenas a majoração da condenação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente perfazendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), alegando-se extremo sofrimento decorrente ao longo de 06 (seis) meses de vida do infante, em situação vegetativa, culminando, posteriormente com a morte a sua morte.

Pois bem.

Não se discute a dor suportada pelos recorrentes com o procedimento de parto, que acarretou inúmeros problemas de saúde no recém-nascido, sendo o mais severo – o neurológico – diante do incorreto procedimento cirúrgico, que retardou, de maneira desnecessária, a cesárea, e provocou o resultado – estado vegetativo da criança, culminando com o óbito.

E por isso, a meu viso, o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, ante a patente dor, de valor incalculável, podendo-se somente haver uma compensação, uma amenização. Com esses termos, mostra-se insuficiente o “quantum” fixado pelo Juízo “a quo” e, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que se iniba a reiteração da conduta, e que haja a devida reparação, tem-se que o valor deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao adesivo para MAJORAR a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020